Tribunal: STF
Processo: HC 240047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.089/SE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para decotar a circunstância judicial motivos do crime da primeira fase, sem alterar o quantum da definitiva fixada (Doc. 6). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida pelo Ministro relator, para redimensionar a reprimenda do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 7). Interposto Agravo Regimental, a decisão foi confirmada pelo colegiado, em acórdão assim ementado (Doc. 8)



    […] 



    II - Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que "o acervo probatório permite a conclusão de que o Apelante tinha em depósito 190 (cento e noventa) gramas da droga, e assim sendo incidiu na conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo como amparar o pleito da defesa" (fl. 96). 



    III - Consignando, ainda, que "de igual modo, não vislumbro a possibilidade de desclassificar a conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois configurados estão todos os elementos do tipo contido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (fl. 96). 



    IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 



    V - Na presente hipótese, consideradas desfavoráveis ao paciente às circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, bem como a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (fl. 66), não há que se falar em desproporcionalidade da fração de 1/3 utilizada para a exasperação da reprimenda. 



    VI - Descabida, no presente caso, a incidência da atenuante da confissão, porquanto o aresto vergastado assentou que o paciente se limitou a declarar que a substância entorpecente encontrada em sua posse era utilizada para consumo próprio, conduta que, em tese, subsumir-se-ia ao crime do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06 (fl. 67). 



    VII - Consoante dicção da Súmula n. 630 desta Corte Superior, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Portanto, se ao agente imputam-se os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, na forma do art. 33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e o mesmo, todavia, confessa a prática do crime do art. 28 da mesma norma, não se tem confissão espontânea. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não houve comprovação pela acusação das condutas atribuídas ao tráfico; (b) Os antecedentes criminais devem ser compensados com a atenuante de confissão espontânea [...], que deve ser reconhecida; e (c) a pena deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão. Requer, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    Quanto à tese da insuficiência de provas para lastrear a condenação, não obstante as alegações do recorrente, concluo não lhe assistir razão, pois o acervo probatório é robusto e suficiente para indicar que o Apelante incidiu na conduta insculpida no artigo 33 da Lei 11.343/2006, não havendo como amparar o pleito da defesa pela absolvição, pelos fundamentos que passo a discorrer. 



    Os autos mostram que o Apelante foi flagrado em sua residência, na posse de maconha e de uma balança de precisão, após uma abordagem policial que se originou das informações de populares de que o mesmo era temido na comunidade e fazia o comércio ilícito de entorpecentes. 



    In verbis, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação que trazem com riqueza de detalhes todo o cenário do crime, devidamente reproduzidos na sentença vergastada: 



    “Iraelmo Vieira de Souza , policial militar, testemunha da acusação, narra que estava realizando ronda na área, quando alguns populares o avisaram sobre um indivíduo que estava aterrorizando a área e que vendia drogas. Ao chegarem na casa da referida pessoa, encontrou maconha e balança de precisão, tendo o denunciado justificado que o material ilícito era de uso próprio. Ademais, o acusado informou que era foragido da penitenciária de Glória. 



    Igor Fabian Arrais Galvão, policial militar, testemunha da acusação, informa que, no dia da abordagem, recebeu informações dos moradores do local que havia uma pessoa traficando drogas, sendo encontrado com o réu maconha e balança de precisão. Com relação à substância ilícita, o acusado informou que era para uso próprio.” (Grifei) (sic) 



    Percebo que a versão do réu é falaciosa e não é crível, diante das declarações prestadas pelas testemunhas do Ministério Público que trazem os detalhes da ocorrência. 



    Vislumbro, assim, que durante o seu interrogatório o réu busca, sem sucesso, se esquivar da autoria construindo uma versão fantasiosa que difere da verdade real dos fatos. In verbis: 



    “Adenilton Santos de Meneses, denunciado, narrou que já respondeu a processo criminal de homicídio, que estava preso em Glória por tráfico de drogas, mas fugiu e que usa maconha. Relata o autor que, ao adentrarem em sua casa, informou aos policiais que não possuía arma, mas possuía droga no congelador; além disto, admitiu se tratar de cerca de 100g a 200g, pois tem medo de ir até a boca de fumo, motivo pelo qual compra em grande quantidade. Com relação à balança de precisão, justificou sua presença para pesar o material ao adquiri-lo e, por sua vez, justificou as fotos das substâncias para mostrar ao seu vendedor em Aracaju.” (grifei) 



    Dos depoimentos coletados há coerência nas informações prestadas pelos policiais, enquanto que a versão do réu se assemelha mais a uma fábula criada com o objetivo de desconstituir as declarações das autoridades constituídas, no caso, os policiais ouvidos durante a instrução processual, os quais prestaram depoimento em juízo, mediante o compromisso de dizer a verdade, sob o crivo do contraditório, e não foram contraditados pela defesa, de forma que inexistem nos autos razões para suspeitar da veracidade das informações por eles prestadas. 



    […] 



    Neste toar, o acervo probatório permite a conclusão de que o Apelante tinha em depósito 190 (cento e noventa) gramas da droga (laudo de fls. 120/121), e assim sendo incidiu na conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo como amparar o pleito da defesa. 



    De igual modo, não vislumbro a possibilidade de desclassificar a conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois configurados estão todos os elementos do tipo contido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que "o acervo probatório permite a conclusão de que o Apelante tinha em depósito 190 (cento e noventa) gramas da droga, e assim sendo incidiu na conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo como amparar o pleito da defesa" (fl. 96). 



    Consignando, ainda, que "de igual modo, não vislumbro a possibilidade de desclassificar a conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois configurados estão todos os elementos do tipo contido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (fl. 96). 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão de o paciente ostentar maus antecedentes. Nesse sentido, consignou o STJ:



    A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Saliente-se, ainda, que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 



    Na presente hipótese, consideradas desfavoráveis ao paciente às circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, bem como a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (fl. 66), não há que se falar em desproporcionalidade da fração de 1/3 utilizada para a exasperação da reprimenda. 



    A sanção, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    No que tange ao pedido de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, o acórdão impugnado decidiu nos termos seguintes: 



    [...] verifica-se que o paciente se limitou a declarar que a substância entorpecente encontrada em sua posse era utilizada para consumo próprio, conduta que, em tese, subsumir-se-ia ao crime do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06 (fl. 67). 



    Conforme o entendimento desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas limita-se, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio. 



    Este é o teor da Súmula 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 



    Com efeito, a aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o agente confesse a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 



    Se ao agente imputam-se os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, na forma do art. 33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e o agente, todavia, confessa a prática do crime do art. 28 da mesma norma, não se tem confissão espontânea. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente